Tribunal: TJES
Processo: 5001646-34.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-34.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLIDES DA SILVA NEVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001646-34.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
EUCLIDES DA SILVA NEVES.

RECORRIDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO E ENGENHARIA SOCIAL. "LINK" FRAUDULENTO CLICADO PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CHIP E SENHA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora, idoso de 66 anos e cliente de longa data da instituição ré, alega ter sido vítima de fraude em 15/10/2024. Relata ter recebido ligação de suposto funcionário do banco informando sobre compras suspeitas e, orientado a contestá-las, clicou em um
link
enviado pelo fraudador. Afirma que a fraude resultou em um prejuízo total de R$38.963,23, incluindo compras parceladas e utilização do limite de cheque especial para pagamento de faturas.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que forneceu seus dados ao clicar em
link
de origem duvidosa, rompendo o nexo de causalidade. Destacou a inexistência de falha no sistema de segurança da instituição, uma vez que as operações foram validadas mediante uso de senha pessoal e cartão com chip.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta a sua hipervulnerabilidade por ser idoso e a responsabilidade objetiva do banco, alegando que a fraude por engenharia social denota falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de transações atípicas pela instituição financeira.

4. O recurso não merece provimento. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, esta pode ser afastada quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o dano decorreu diretamente da conduta do autor que, ao acatar instruções de terceiro e clicar em endereço eletrônico suspeito, viabilizou o acesso aos seus dados. As provas apresentadas pelo banco confirmam que as transações foram validadas com o uso de senha pessoal e física, método que exige a guarda diligente das credenciais pelo correntista. O "golpe da falsa central" e a utilização de engenharia social, sem participação direta do banco no vazamento de dados ou falha de sistema, configuram fortuito externo. A condição de idoso, por si só, não afasta o dever de cautela mínima esperada do homem médio diante de práticas fraudulentas amplamente divulgadas. Inexistindo nexo causal entre a atividade bancária e o evento danoso provocado por terceiros com auxílio da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)